Tribunal: STF
Processo: ARE 1555929
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA 
DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL.  AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVOGADO. CONTROVÉRSIA SOBRE DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE 
ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL 
DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. ARTS. 10 
E 11. ILEGITIMIDADE RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA DE ENIR RODRIGUES DE JESUS. ARTS. 18 E 996 DO CPC/2015. MÁFIA DAS SANGUESSUGAS. VERBAS REPASSADAS PELA UNIÃO. MINISTÉRIO DA SAÚDE. AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE. SUPERFATURAMENTO. DANO AO ERÁRIO COMPROVADO. ADVOGADO. PARECER JURÍDICO. RESPONSABILIDADE. MINUTAS DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO. DIRECIONAMENTO DO OBJETO. PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS. PROVAS DO ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. 1. Não tendo a pessoa física sofrido qualquer prejuízo pessoal ou patrimonial em razão do julgado, não é portadora de interesse recursal, falecendo a ela legitimidade para pleitear a reforma da sentença em nome próprio. Deixa-se de conhecer o recurso apresentado por Enir Rodrigues de Jesus, tendo em conta que a apelante não se enquadra nos permissivos do art. 18 e 996 do CPC, consistindo em parte ilegítima para fins recursais. 2. As provas constantes dos autos demonstram que Sidnei Gonçalves não atuou nos estritos limites de sua profissão, pois atestou falsamente a regularidade de editais licitatórios claramente fraudulentos, conforme se pode inferir do Relatório de Auditoria 
nº 4796 do DENASUS/CGU (fls. 52/73 e 80/109) 3. As falhas propositais nos editais de licitação somente favoreceram as empresas vencedoras da licitação, em claro descaso com a coisa pública, pois poderiam ensejar a inúmeros prejuízos aos cofres públicos. Tais ‘falhas’não podem ser tidas como meros equívocos administrativos quando cotejadas com o contexto fático descortinado na operação Sanguessuga, de onde se extrai que todos os atos praticados pelos agentes políticos, agentes públicos e empresas interessadas o foram com o nítido propósito de fraudar licitações em benefícios de pessoas físicas e jurídicas participantes do esquema ilícito 4. A alegação de que o parecer jurídico tem caráter meramente opinativo, porque não vincula o gestor municipal, não encontra guarida no contexto fático. O que se verifica na realidade brasileira dos entes federativos é que, com raríssimas exceções, o agente político não costuma discordar do parecer do setor jurídico e essa peça profissional é utilizada para dar garantia de legalidade a todo o processo licitatório, servindo de suporte à decisão da autoridade responsável pela adjudicação e homologação. Dessa forma, não há que se falar em peça meramente opinativa. 5. O dolo nas condutas restou devidamente evidenciado, pois nenhum dos apelantes ignorava as irregularidades praticadas no certame, assim como a existência de direcionamento da licitação em favor da empresa Klass e Comercial Rodrigues – EPP do Grupo Trevisan-Vedoin. Não lhes aproveita a alegação de que não houve dano ao erário, pois o prejuízo aos cofres públicos ficou devidamente demonstrado com a apuração de sobrepreço na licitação da unidade móvel de saúde. A vantagem patrimonial ocorreu em favor das pessoas jurídicas vencedoras da licitação. 6. Multa civil reduzida em relação ao apelante Arnaldo Luiz Pereira. As demais sanções estabelecidas na sentença para cada um dos apelantes, foram aplicadas em manifesta e irretocável atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 7. Não conhecido o apelo de Enir Rodrigues de Jesus. 
8. Dado parcial provimento à apelação de Arnaldo Luiz Pereira somente para diminuir o valor da pena de multa civil, e nego provimento às demais apelações das defesas, mantendo a sentença íntegra em seus demais termos” (fls. 14-15, e-doc. 230). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 133 da Constituição da República.



    Argumenta que “houve uma condenação por tabela ao Recorrente, tendo os ínclitos magistrados levado em consideração apenas e tão-somente a notícia da fraude ocorrida em outros municípios que adquiriram o veículo das referidas empresas, por puro ‘achismo’, sem comprovação do dolo, do enriquecimento ilícito, do dano ao erário e do conluio entre os agentes e as empresas, sem analisar cada caso em concreto, tanto que para o pedido de ressarcimento requerido pela União na soma total de R$1.767,46 (um mil, setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos), não há ‘documento capaz de revelar o crédito de qualquer importância em favor dos requeridos, que pudesse revelar o indevido acréscimo patrimonial’, como reconhecido pelo próprio juiz ‘a quo’ e, mesmo assim, inacreditavelmente o E. Tribunal no v. acórdão o reconheceu presumidamente, independentemente de comprovação de culpa ou dolo, ensejando a propositura do presente Recurso Extraordinário para revaloração das provas contidas nos autos” (fl. 9, e-doc. 240).



    Ressalta que foi “provado que fora pago pelo veículo R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e pelos equipamentos mais R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) importando o total de R$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais), enquanto o preço de mercado, aferido pela Controladoria Geral da União alcançaria o valor de R$141.055,79, conforme comprova documentos juntados aos autos” (fl. 12, e-doc. 240).



    Afirma que, “embora tenha a PF encontrado casos de fraude a licitação, com superfaturamento, acabou por ‘levar de rodo’ em licitações que envolveram as empresas dos Vedoins, esse não é o caso da licitação constante desses autos, atribuída ao ora processado, na qual não houve qualquer fraude, conforme se comprovou nessa ação” (fl. 12, e-doc. 240).



    Argumenta que “não cometeu irregularidade alguma, sendo que a única atuação do ora recorrente, parecista jurídico, teve foi o livre exercício da profissão, emitindo parecer, de caráter meramente opinativo, sendo uma garantia de imunidade do advogado, de consonância com a inteligência do art. 133 da Constituição Federal, máxime quando não comprovada a culpa grave e o dolo e a existência do ato de improbidade. No mais, não se observou qualquer participação do ora recorrente nos interrogatórios dos envolvidos na máfia das sanguessugas, prestados perante a autoridade policial ou criminal, seu nome é sequer citado” 
(fl. 13, e-doc. 240).



    Sustenta que, “ante a inexistência de provas produzidas pela Recorrida que não houve a prática de improbidade por parte do ora Recorrente ou dos demais réus, que por inabilidade deixaram de constar a aquisição da mão de obra para instalação dos equipamentos no veículo – conforme se comprova nas licitações – porquanto, esta seria a diferença encontrada pela CGU e o preço da aquisição pelas licitações, nada mais” (fl. 13, e-doc. 240).



    Salienta não haver “documentos que instruem a inicial que comprovem a má-fé e o dolo do recorrente, assim como que se associou aos demais réus de forma estável e permanente para realizar irregularidades que caracterizam atos de improbidade administrativa e muito menos indícios de qualquer fraude no procedimento licitatório, frustrando o caráter competitivo do mesmo, mediante direcionamento prévio à vitória de empresas ligadas à organização criminosa, proporcionando vantagens a estas” (fls. 19-20, e-doc. 240).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para reformar o acórdão objurgado, afastando de imediato a condenação do recorrente como incurso nos artigos 9, 10 e 11 da lei 8429/92, com aplicação das penas constantes no artigo 12 do mesmo diploma imposta pelo MM. Juiz relator, uma vez que a União nada comprovou acerca das suas alegações, ou seja, tendo o recorrente agido no livre exercício da profissão, inexistindo provas acerca da má-fé e do dolo do ora recorrente, assim como inexiste provas nos autos do enriquecimento ilícito do recorrente e demais requeridos, como já reconhecido pelo juiz ‘a quo’, que inexiste provas nos autos que o Recorrente se associou aos demais requeridos com a intenção de fraudar os procedimentos licitatórios para obter qualquer tipo de vantagem econômica e que o valor de R$ 1.767,46 que a recorrida busca ser ressarcida, foi para pagar a mão-de-obra referente a instalação dos equipamentos não prevista nas licitações” (fl. 22, e-doc. 240).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região inadmitiu o recurso extraordinário pela insuficiência da preliminar de repercussão geral, pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal 
(e-doc. 248).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário e assevera tratar-se “de adequada valoração da prova pelo Tribunal de origem, o que também é apreciável em instância superior, sem a incidência da Sum. 279 do STF” (fl. 13, e-doc. 254).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, há de se considerar a demonstração de questões relevantes dos pontos de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, ”considerando a existência de questões relevantes quanto a regra da imunidade no exercício profissional da advocacia, há muito consagrada na doutrina e jurisprudência pátria” (fl. 10, e-doc. 240). 



    É ônus legalmente conferido e exclusivo do agravante demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevâncias econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu. A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário.  



    Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional. 



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do agravante demonstrar ter-se, na espécie, relevâncias econômica, política, social ou jurídica, o que não foi cumprido.  



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido 
de que até mesmo os recursos que versem sobre matérias com repercussão geral reconhecida devem apresentar preliminar devidamente fundamentada. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
2. Não houve, no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social 
ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo 
(art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 3. A teor do art. 85, 
§ 11, do CPC, o  ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 
n. 1.399.059-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.2.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF e 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). CONSTITUCIONAL. REPASSE PELO ENTE FEDERATIVO AO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS INCIDENTES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 
II – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 
n. 1.339.918-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário. 2. Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE n. 1.069.978-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.4.2018).  



    6. Na espécie, não foi atendido o § 3º do art. 102 da Constituição da República, pela ausência de demonstração de relevância e transcendência da causa, a tornar insuficiente a articulação do tema na petição, revelando-se a inviabilidade do recurso. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 
n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no 
art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II – Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE 
n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).  



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 
n. 663.637-AgR-QO, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.5.2013).  



    7. Ainda que se pudesse superar esses óbices processuais, o que não é possível na espécie vertente, melhor sorte não acudiria ao agravante.



    8. Na origem, tem-se ação civil pública por improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Federal contra Sidnei Gonçalves e outros, objetivando atos de improbidade administrativa, por alegado dano ao erário e pretensa afronta aos princípios da Administração Pública, e ressarcimento integral do valor do dano.



    Na inicial, o autor alega que “o Réu SIDNEI GONÇALVES, ao ratificar a minuta do edital de convocação do certame com as irregularidades acima apontas, também incorreu em ato de improbidade que frustra a licitude do procedimento licitatório, contribuindo para a formação do prejuízo aos cofres da União e provocando a incidência do art. 10, inc. VIII, da Lei 8.429/92. Além disso, mesmo que afastada a incidência do art. 10 da LIA, tal conduta também se subsume ao seu art. 11, inc. I, pois ela visara à consecução de fim proibido em lei. Neste ponto, frise-se que a elaboração do parecer também contribuiu para que o procedimento descrito na presente petição não alcançasse a finalidade devida, qual seja, a obtenção da melhor proposta para a administração” (fl. 4, e-doc. 3).



    O Tribunal de origem manteve a sentença de primeiro grau, pela qual se condenou o agravante como incurso nos arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992. Consta do voto condutor do acórdão impugnado:



    “Os pareceres exarados nos autos das cartas convites 
nº 006/2003 e 005/2003 têm a mesma redação, a seguir transcrita, mudando-se apenas o número do procedimento (fls. 243 e 272):



    ‘PARECER JURIDICO 



    Analisando e examinando a minuta do edital da Carta Convite nº 00006/2003 bem como os demais documentos de abertura do referido certame e considerando que o presente edital e demais procedimentos estão em conformidade tom os preceitos legais da Lei Federal 8.666/93, resolvo aprovar a minuta do referido edital, nos termos do parágrafo único, do artigo 38, do mesmo diploma legal. 



    Barra do Bugres-MT, 15 de janeiro de 2003. 



    Dr. Sidnei Gonçalves Procurador Jurídico OAB 2.933-MT’



    Do teor do parecer retro transcrito se pode perfeitamente concluir que não foi realizada uma análise apurada das minutas dos editais, nem dos documentos que instruíam a abertura dos certames. 



    A conduta do parecerista revela claro propósito de dar aparência de regularidade e legalidade aos atos administrativos até então praticados, o que demonstra a ocorrência de dolo.



    Em que pesem os argumentos trazidos pelos apelantes, as provas constantes dos autos demonstram que Sidnei Gonçalves não atuou nos estritos limites de sua profissão, pois atestou falsamente a regularidade de editais licitatórios claramente fraudulentos, conforme se pode inferir do Relatório de Auditoria nº 4796 do DENASUS/CGU 
(fls. 52/73 e 80/109).



    Apurou-se nos autos que o objeto do convênio firmado com o ministério da saúde era a aquisição de uma unidade móvel de saúde. O valor repassado pelo órgão concedente foi de R$ 130.000,00 (cento 
e trinta mil reais), acrescido da contrapartida municipal de R$ 13.000,00 (treze mil reais), totalizando em R$ 143.000,00 o montante dos recursos públicos destinados à contratação. 



    Pelo total de recursos disponibilizados a única modalidade licitatória indicada era a tomada de preços, contudo, é assente nos autos que para beneficiar empresas do Grupo Trevisan-Vedoin, o objeto da licitação foi fracionado, de modo a permitir a utilização da Carta Convite, convidando-se apenas as empresas envolvidas na organização criminosa que deu origem à denominada ‘Máfia das Sanguessugas’.



    O fracionamento da licitação, por si só, já revela a ilegalidade na elaboração dos editais, de modo que para um advogado é facilmente perceptível a manobra ilegal para direcionar o processo de seleção que deveria ser da proposta mais vantajosa para a Administração. Assim, a ilegalidade no início do processo licitatório já era evidente, não aproveitando ao apelante Sidnei Gonçalves a alegação de que agiu nos estritos limites de sua profissão, pois era seu dever ético e jurídico apontar a ilegalidade flagrante nos autos administrativos. Além do fracionamento indevido do objeto da licitação, depreende-se do relatório do DENASUS/CGU que nos editais não foi especificado o local nem o prazo para a entrega dos bens, o que revela potencial risco de prejuízo aos cofres públicos (fl. 89). 



    (...)



    Como se depreende, as falhas propositais nos editais de licitação somente favoreceram as empresas vencedoras da licitação, em claro descaso com a coisa pública, pois poderiam ensejar a inúmeros prejuízos aos cofres públicos. Tais ‘falhas’ não podem ser tidas como meros equívocos administrativos quando cotejadas com o contexto fático descortinado na operação Sanguessuga, de onde se extrai que todos os atos praticados pelos agentes políticos, agentes públicos e empresas interessadas o foram com o nítido propósito de fraudar licitações em benefícios de pessoas físicas e jurídicas participantes do esquema ilícito. 



    A alegação de que o parecer jurídico tem caráter meramente opinativo, porque não vincula o gestor municipal, não encontra guarida no contexto fático. O que se verifica na realidade brasileira dos entes federativos é que, com raríssimas exceções, o agente político não costuma discordar do parecer do setor jurídico e essa peça profissional é utilizada para dar garantia de legalidade a todo o processo licitatório, servindo de suporte à decisão da autoridade responsável pela adjudicação e homologação. Dessa forma, não há que se falar em peça meramente opinativa.



    (...)



    Chancelar a tese defensiva é conferir uma salvaguarda absoluta, que nenhum profissional possui, e dar um permissivo desmedido para eventuais práticas ilícitas que ficariam impunes. 



    Considerando que a emissão de parecer jurídico é peça obrigatório no processo de licitação e que a conclusão a que chega o advogado sobre a regularidade ou irregularidade do procedimento possui alto grau de influência sobre a decisão do administrador acerca da lisura do certame, não há que se falar em caráter meramente opinativo da peça jurídica, isentando seu subscritor da responsabilidade por eventuais ilegalidades decorrentes de seu trabalho técnico. 



    Assim, não há reparos a fazer na sentença condenatória ao caracterizar e sancionar o ato ímprobo praticado pelo apelante, na condição de parecerista, eis que evidente o dolo em avalizar falsamente a regularidade de minutas de editais, que iriam se consolidar na lei dos processos licitatórios deles decorrentes, com o nítido propósito de beneficiar empresas do Grupo Trevisan-Vedoin.



    (...)



    O dolo nas condutas restou devidamente evidenciado, pois nenhum dos apelantes ignorava as irregularidades praticadas no certame, assim como a existência de direcionamento da licitação em favor da empresa Klass e Comercial Rodrigues – EPP do Grupo Trevisan-Vedoin. Não lhes aproveita a alegação de que não houve dano ao erário, pois o prejuízo aos cofres públicos ficou devidamente demonstrado com a apuração de sobrepreço na licitação da unidade móvel de saúde. A vantagem patrimonial ocorreu em favor das pessoas jurídicas vencedoras da licitação. 



    O dolo restou devidamente demonstrado nos autos, razão pela qual deve ser mantida a condenação“ (fls. 5-12, e-doc. 230).



    Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem sobre a análise do elemento subjetivo, seria necessário reexame da matéria 
fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.429/1992). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA APONTADA COMO FRAUDE À LICITAÇÃO. DOLO. MÁ-FÉ. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.479.523-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. EXISTÊNCIA DE DOLO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.344.144-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual divergência em relação ao entendimento ad